Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-04.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000034-04.2025.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: JUSSARA ALVES FREITAS

Advogado(s)
:
JAMILLE PASSOS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. MORA COMPROVADA.PURGAÇÃO DA MORA. ART. 3º, § 2º, DECRETO-LEI 911/1969. NÃO OCORRIDA. REVISIONAL. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000034-04.2025.8.05.0079, em que é apelante o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII
e em que é apelada
JUSSARA ALVES FREITAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça